Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702044-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: VILMAR TADEU DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 68056593), interposto pela Ré, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível Brasília/DF (ID 219573773, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por VILMAR TADEU DA SILVA. Na decisão agravada, o Juízo de origem entendeu que estavam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (CPC, Art. 300), nos seguintes termos: i) “o relatório médico ID 219501919 indica que o autor foi diagnosticado com câncer de próstata metástico, com metástase óssea e linfonodal, tendo realizado alguns tratamentos, sem sucesso de contenção da enfermidade. Afirma que o paciente tem metástases ósseas prediminantes, sintomáticas, sem metástases viscerais e com linfonodos menores que 3cm. Recomenda, pois, o tratamento com Radio-223, pontuando que é medicação aprovada pela Anvisa, não sendo uso off-label. Os relatórios médicos ID 219501918 e 219501922 trazem a mesma descrição da situação clínica do autor, com a mesma indicação de medicamento”; ii) “não obstante, a ré recusou a cobertura, sob a justificativa de que o autor possui “nódulos hipercaptantes nas adrenais”, havendo suspeita de metástase visceral, o que afastaria o uso do medicamento requerido, sendo uso off-label, bem como não qualifica o autor para o uso previsto no estudo ALSYMPCA (ID 219501927). Contudo, não é o que se observa, tendo em vista que não há comprovação ou certificação da existência de metástase visceral, como quer o réu. Diga-se que os relatórios médicos, elaborados em data recente, apontam a inexistência de metástase visceral, como justifica o plano de saúde”; e iii) “a medida é reversível, eis que, em caso de eventual revogação desta decisão, a ré poderá cobrar as quantias despendidas em favor da parte autora. O alto custo do tratamento não pode ser óbice, quando há grande probabilidade de o demandante obter melhora significativa, ou até a cura”. Por fim, deferiu o pedido de “tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o medicamento XOFIGO (Rádio 223, na dose de 55 KBq, a cada 4 semanas, num total de 6 doses), com todos os materiais necessários para a sua aplicação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 68056593), a Agravante defende, em suma, que: i) o medicamento requerido não está registrado na ANVISA, portanto, não há obrigatoriedade de custeio do fármaco pelas Operadoras de Saúde. Tal entendimento, inclusive, está amparado na legislação federal vigente; ii) incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 106; e iii) a necessidade de envio dos autos para NATJUS. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Determinado o envio dos autos por esta relatoria para o NATJUS, determinada a suspensão da eficácia da decisão agravada e suspensa a apreciação do pedido de concessão do efeito suspensivo até a emissão do parecer correlato (ID 68099963). Parecer Técnico do NATJUS (ID 69398813), com as seguintes conclusões: i) “apesar do tratamento instituído, o autor vem apresentando progressão óssea da doença, mas segue sem metástases viscerais, conforme exame de PET-CT realizado”; ii) “existem evidências científicas (estudo ALSYMPCA) de que o tratamento com Rádio-223 aumentou a sobrevida global (mediana de 3,6 meses), com redução de 30% do risco de morte em comparação com o placebo, e elevou a qualidade de vida em uma porcentagem significativa dos pacientes com quadro clínico semelhante ao do autor em questão”; iii) “a literatura aponta que existe uma janela estreita de indicação para uso do Rádio-223, que seriam pacientes com câncer de próstata metastático com comprometimento ósseo na ausência de envolvimento linfonodal ou visceral”; iv) “o Consenso Brasileiro sobre o Tratamento de Câncer de Próstata em Estágio Avançado recomenda o uso do Rádio-223 para os pacientes com metástases ósseas sintomáticas e sem metástases viscerais e que sua indicação pode acontecer antes ou depois do uso de quimioterapia com docetaxel e, se houver justificativa clínica, até de forma concomitante à abiraterona ou enzalutamida”; v) “Guideline europeu também indica a terapia com Rádio-223 com Nível de Evidência A, Grau de Recomendação I, ou seja, baseada em revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e controlados que atestam a segurança e eficácia do tratamento”; vi) “existe parecer técnico emitido em 2018 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Parecer Técnico nNo 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 – “se o medicamento Xofigo® for indicado para o tratamento de pacientes com câncer de próstata resistente à castração (CPRC) com metástases ósseas sintomáticas e sem metástases viscerais conhecidas, conforme disposto em bula, sua cobertura é obrigatória pelas operadoras de planos de saúde”; vii) considera “a demanda pela medicação XOFIGO® como JUSTIFICADA”; e viii) há evidências científicas sobre a eficiência e eficácia do medicamento. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória de urgência, consistente em fornecimento de medicamento por plano de saúde para uso domiciliar. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. No caso em tela, nesta análise preambular, constata-se que, existe a probabilidade do direito do Autor/Agravado, pois o medicamento em análise é antineoplásico e destina-se ao tratamento da patologia de que o mesmo é acometido, conforme consignado em sua bula e no parecer do NATJUS (ID’s 68056594 e 69398813), nos termos do art. 12, I, da Lei n. 9.656/1998. Some-se a isto o fato de que, de acordo com este parecer, o medicamento em análise não é classificado como off label. Destaque-se, ainda, a existência de distinção entre o presente caso concreto e aquele paradigma da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 106, pois, enquanto naquele há referência quanto ao fornecimento de medicamentos no sistema público de saúde, neste a entidade fornecedora é privada. Por outro lado, constata-se a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a permanecer o não fornecimento do medicamento pela Agravante, o Agravado poderá não receber o medicamento que “seria o único tratamento com indicação específica” para a patologia de que é acometido, conforme o parecer do NATJUS. Some-se a isto o fato de que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, acaso a Agravante reste vencedora ao final do trâmite processual, o Autor/Agravado poderá ser acionado pelas vias adequadas a ressarcir a parte adversa com o abatimento das parcelas já adimplidas, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa desta Agravante, ante a compensação, consoante os arts. 368 e 884, ambos do Código Civil. Portanto, verifica-se que, na origem, estavam presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC. Por conseguinte, nesta fase recursal, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ratifico a decisão monocrática de ID 68099963. Intimem-se o Agravado para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025 13:33:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador